Tribunal: TJBA
Processo: 8009647-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8009647-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana

Impetrante: Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52.891)

Paciente: Wellington de Jesus Santos

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal

Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8004896-15.2025.8.05.0080

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 180, CAPUT, E 311, § 2º, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/03).
PRISÃO EM FLAGRANTE NO DIA 19.02.2025
.

IMPETRAÇÃO QUE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA.

PLEITO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM NA PARTE CONHECIDA.

DESCREVE A DENÚNCIA, QUE NO DIA
19.02.2025, POR VOLTA DAS 20H:00, NA RUA DO TELÉGRAFO, BAIRRO TOMBA, CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, DURANTE ABORDAGEM POLICIAL, O PACIENTE FOI FLAGRANTEADO CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PUNTO, PLACA OKS-7461, COR BRANCA, SABIDAMENTE PRODUTO DO CRIME DE ROUBO, ALÉM DISSO, O MENCIONADO VEÍCULO ESTAVA COM O SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO, POIS, EM VEZ DA PLACA QUE OSTENTAVA, A CORRETA IDENTIFICAÇÃO SERIA A PLACA PJS-6096, CONSOANTE LAUDO PERICIAL ANEXO AOS AUTOS.
CONSTA NOS AUTOS QUE, AINDA DURANTE A ABORDAGEM, O PACIENTE PORTAVA UMA ARMA DE FOGO TIPO GARRUCHA, PISTOLA DE TIRO MÚLTIPLO, NÃO AUTOMÁTICA, CALIBRE .380, CANO REABERTO PARA COMPORTAR MUNIÇÃO DE CALIBRE .38, EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO REGULAMENTAR, CONFORME LAUDO PERICIAL ANEXO.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA. MAGISTRADO ANALISOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, E, APÓS A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS O HOMOLOGOU, E DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA.

CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE, AFERIDA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ANÁLISE DE OFÍCIO
DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE
EVIDENCIA A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
.
DENÚNCIA RECEBIDA NO DIA 27.03
.2025, PACIENTE CITADO NO DIA 01.04.2025.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8009647-91.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Wellington de Jesus Santos, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)